Tribunal: STF
Processo: HC 191719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antonio Fares, em favor de F.B.C.N., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 486.449/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Colhe-se dos autos que o Tribunal de origem manteve a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP que condenou o ora paciente como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado (Processo n. 0027403-51.2012.8.26.0477 - fls. 220/224). 
    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou ação de revisão criminal, cujo pedido foi indeferido pelo Tribunal de origem. 
    Daí o presente writ, no qual a defesa pretende, em suma, a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que se trataria de paciente primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis. (eDOC 13, p. 174)
    No STJ, a ordem foi parcialmente concedida “tão somente a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.”
    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem “com a anulação do processo crime pela não realização da prova pericial determinada pelo I. Juízo do feito, ou s.m.j, pela absolvição do paciente em face da vulnerabilidade da prova carreada durante due process of law e, por último, com foco na legislação vigente, na primariedade do paciente, no quantum da pena imposta, na ausência de fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que seja concedido o regime REGIME ABERTO, como regime inicial de cumprimento da pena.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Além disso, o STJ não enfrentou, nem mesmo monocraticamente, a tese de nulidade ou o pedido de absolvição, de modo que não cabe a esta Corte sua análise de forma inaugural.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante quer a anulação da sentença em razão da “não realização do laudo psicossocial da vítima”, determinada pelo Juízo.
    Além de o Tribunal registrar que a defesa apenas falou do tal laudo em sede de alegações finais, “a testemunha Patrick, em Juízo (fls.68), afirmou que, no dia dos fatos, estava brincando no prédio com sua irmã e, em dado momento, o réu a chamou, tentou agarrá-la e tirar sua roupa, contudo não conseguiu. Ressaltou que presenciou todo o ocorrido e, posteriormente, contaram os fatos para a avó, que desceu e indagou o réu sobre o que havia acontecido.” (eDOC 8, p. 3)
    Não prospera a afirmação da defesa, portanto, no sentido de que o paciente foi condenado apenas com base na palavra da vítima (não submetida a avaliação psicossocial).
    Está demonstrado, nos autos, assim, a total ausência de prejuízo em virtude da ausência da referida avaliação.
    Quanto ao regime inicial, registrou o STJ:
    “Com efeito, nos termos do parecer ministerial, consoante se extrai do trecho do acórdão vergastado acima transcrito, trata-se de crime contra a dignidade sexual de criança de apenas 10 anos de idade. Além disso, verifica-se que o paciente era vizinho da vítima, tanto que o delito foi praticado nas escadas do edifício em que residiam. Não bastasse, o crime foi praticado mediante violência, tendo o réu puxado a vítima pelo pescoço até as escadas do prédio (fl. 768). 
    Todavia, tratando-se de réu primário, condenado à pena de 4 anos de reclusão, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do seu cumprimento”. 
    Como se vê, o regime semiaberto foi devidamente fixado, razão por que não se vislumbra qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente